Tribunal: TJDFT
Processo: 0015242-40.1994.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0015242-40.1994.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMULO DE MEIRA LINS EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Conforme se extrai do despacho em ID 57072388, os presentes autos retornaram a este gabinete para apreciação do pedido de distinção do caso com o Tema 1.255 (RE 1.412.069/PR). O pedido de distinção foi, inicialmente indeferido (ID 58711094). Entretanto, no referido precedente, foi proferida a seguinte decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu a questão de ordem no sentido de esclarecer que o Tema RG no 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025. Nessa esteira, entendo que o caso comporta distinção, não havendo mais motivo que justifique a suspensão do feito. Em decorrência, DECLARO a PERDA DO OBJETO do Agravo Interno (ID 59746555) e respectivos Embargos de Declaração (ID 69886387). Indefiro o pedido de retratação (ID 72993126), pois ausente previsão legal para que seja aplicada tal previsão na presente fase processual. Retornem os autos ao Gabinete da Presidência do TJDFT, haja vista a interposição de Recurso Especial (ID 55242607). BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 15:13:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora